Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017235-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVANTE), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (AGRAVANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (AGRAVANTE), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), GABRIELA MIRANDOLA BURMEISTER - CPF: 384.785.838-66 (ADVOGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017235-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A, JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN

AGRAVADO: APARECIDA PERRI BRUNETTA, ANTONIO BRUNETTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO QUE SE SUB-ROGOU NOS SEUS DIREITOS– HOMOLOGAÇÃO POSSÍVEL – ART. 515,§2o DO CPC - EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES E PERANTE O JUÍZO EM QUE FOI HOMOLOGADO -
RECURSO PROVIDO.

O
art. 515,§ 2o, do CPC autoriza a autocomposição judicial que envolva sujeito estranho ao processo e verse sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.

Tratando-se de direitos disponíveis é possível a homologação de ajuste de sub-rogação de direitos celebrada entre o exequente e terceiro.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017235-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A, JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN

AGRAVADO: APARECIDA PERRI BRUNETTA, ANTONIO BRUNETTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017235-48.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a sub-rogação do Banco pela empresa JNR e seus sócios (Paulo e Marcia Cristina Mocellin), mas indeferiu o pedido de homologação de acordo por eles celebrado.

Os agravantes relatam que em 1998 o Banco propôs contra os agravados o presente feito executivo em razão do inadimplemento de um contrato de financiamento. Dizem que anos depois, a instituição financeira descobriu que alguns imóveis dos agravados, inclusive aquele penhorado na Execução de origem (Fazenda São Benedito - matrícula n. 415 do CRI de Campo Novo do Parecis), foram transferidos ao capital social da agravante JNR Agropecuária Ltda.

Aduzem que passado um tempo, o Banco, a JNR e seus sócios (Paulo e Marcia Cristina Mocellin) iniciaram tratativas de acordo para
“(i) pagamento do crédito detido contra o casal Brunetta (dentre eles o crédito discutido na origem); e (ii) a pacificação da discussão quanto ao imóvel dado em garantia às dívidas detida pelo Banco”
(
sic
Id n. 103172967 – pág. 6), resultando no
Instrumento Particular de Pagamento com Sub-Rogação e Outras Avenças
, complementado pelo aditivo firmado em 6-11-2020, consistente no
Termo de Pagamento com Sub-rogação
.

Afirmam que em tais documentos a empresa JNR se comprometeu a pagar, mediante sub-rogação, a totalidade dos créditos detidos pelo Banco contra os devedores na presente Execução e também em outras demandas, quais sejam: 996-55.1997.8.11.00552, 1007-84.1997.811.0055, 7747-09.2007.8.11.0055 e 4725-40.2007.8.11.0055.

Apontam que, uma vez cumpridas as obrigações ajustadas, as partes, em 16-3-2021, pactuaram que a JNR se sub-rogaria na condição de credora da totalidade dos valores discutidos nas Execuções.

Por isso, defendem que, após o deferimento da sub-rogação, o juízo
a quo
devia ter homologado o acordo, uma vez que celebrado de forma válida e eficaz entre partes devidamente representadas. Ressaltem que não há nenhum obstáculo à homologação pretendida, pois já houve até o cumprimento das obrigações pelos envolvidos, e com isso também seria conferida celeridade e segurança jurídica à transação realizada pelas partes.

Contraminuta no Id n. 106518973.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017235-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A, JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN

AGRAVADO: APARECIDA PERRI BRUNETTA, ANTONIO BRUNETTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra a decisão que, apesar de ter deferido a sub-rogação do Banco pela empresa JNR e seus sócios (Paulo e Maria Cristina Mocellin), indeferiu o pedido de homologação de acordo por eles celebrado, assim proferida:

“Com relação ao pedido de homologação do contrato celebrado entre o Banco Sistema S.A. e a JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, formulado no id 54900139, merece ser indeferido.

Isso porque
a transação realizada entre o Banco Sistema S.A. e a JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, apesar de envolver o crédito perquirido nos autos, ocorreu de forma alheia aos autos, sendo certo que na ocasião os sub-rogados sequer eram parte na ação.

Dessa forma, os interessados deverão se valer de ação homologatória, para concretizarem a homologação do ajuste
.

No que tange as irresignações da parte executada com a subrogação, a qual se ampara no alegado descumprimento de contrato de compra e venda da Fazenda São Benedito, também se tratam de questões alheias a presente execução.

Assim, caso a parte executada entenda que tenha ocorrido a inexecução parcial de compra e venda da Fazenda São Benedito pelos sub-rogatários, deverá se valer de ação própria para buscar suas pretensões, sendo certo que essa discussão não pode ser realizada nos presentes autos.

Por fim,
o pedido de sub-rogação formulado pela JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin merece ser acolhido, uma vez que o Banco credor confirmou o pagamento da dívida objeto dos autos.

Assim, a sub-rogação pleiteada encontra -se em consonância com o disposto nos artigos 346, I e 347, I, ambos do Código Civil, vejamos

(...)

Ademais, destaco que, nos termos do art. 778, § 1o, do Código de Processo Civil a sucessão ao exequente originário independe da anuência do devedor, razão pela qual, o pedido de sub-rogação merece ser acolhido.

Ante o exposto: 1 - Indefiro o pedido de homologação do Contrato celebrado entre o Banco Sistema S.A. e a JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, formulado no id 54900139. 2 - Indefiro os pedidos formulados pela parte executada no id 54951664. 3 - Defiro a substituição processual do Banco Sistema S.A. pela credora sub-rogada JNR Agropecuária LTDA, devendo ser realizada as retificações e exclusões necessárias. (...).”

O agravante diz que
ele, a JNR, Paulo e Márcia Mocellin deram início às tratativas para celebração de um acordo para (i) o pagamento do crédito detido contra o casal Brunetta (dentre eles o crédito discutido na origem); e (ii) a pacificação da discussão quanto ao imóvel dado em garantia às dívidas detida pelo

Banco. As negociações entre as Partes culminaram na celebração do Instrumento Particular de Pagamento com Sub-Rogação e Outras Avenças, aditado pelo instrumento celebrado em 06.11.2020 e composto pelo Termo de Pagamento com Sub-rogação
(em conjunto, o “Contrato”, Doc. 5).

Afirma que nesse “contrato” estabeleceram as seguintes premissas:

Nele, a JNR se comprometeu a pagar com sub-rogação a totalidade dos créditos detidos pelo Banco contra os Devedores nos autos da execução de origem (no 1095-88.1998.8.11.0055) e, também, em outras demandas, quais sejam: (i) 996- 55.1997.8.11.00552; (ii) 1007-84.1997.811.0055; (iii) 7747-09.2007.8.11.0055; e (iv) o cumprimento de sentença no 4725-40.2007.8.11.0055 (em conjunto, as “Execuções”).

17. Uma vez cumpridas as exigências contidas no Contrato, as Partes, em 16.03.2021, acordaram que (i) a JNR se sub-rogaria desde logo na condição de credora da totalidade dos créditos discutidos nas Execuções — dentre os quais o crédito discutido na demanda de origem —, na forma dos artigos. 346, 347, I, e 348 do Código Civil; e, por conseguinte, (ii) a credora sub-rogada passaria a gerir a execução de origem, bem como todos os incidentes e recursos dele provenientes.

18. Nessa linha de passo, para que a sub-rogação produzisse os seus regulares efeitos, os Agravantes requereram, em primeiro lugar, a homologação do Contrato. No mesmo ato, postularam que, após a homologação do Contrato, o polo ativo da demanda de origem fosse retificado, de modo que a JNR, na qualidade de credora sub-rogada, passasse a gerir a execução de origem (IDs. 53593118 e 54900117).

A transação foi celebrada entre o Banco Sistema (exequente) e a JNR e seus sócios, os quais se sub-rogaram nos direitos do credor originário na Execução, como já autorizado pelo juízo.

Apesar de na época em que celebrado o ajuste a JNR figurava como terceiro, com a sub-rogação já admitida passou a integrar a lide como exequente.

Ademais, o
art. 515,§ 2o, do CPC, dispõe que
A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.

No mais, os termos consignados cuidam-se apenas de direitos disponíveis, os litigantes são capazes e os advogados que os representam têm procuração com poderes especiais para o ato (id no 103172973 - Pág. 2, 103172973 - Pág. 12 e 103172982).

Por outro lado, nas razões recursais as partes afirmam que
não há nada que obste a homologação, tendo em vista que
já houve o cumprimento das obrigações pelas Partes
(id no 103172967 - Pág. 9).

Importante destacar que o acordo vincula apenas as partes que o celebraram, e por envolver outras Execuções, caberá aos agravantes postularem a sua homologação também nos demais juízos, pois deve-se respeitar os limites da lide, sob pena de invadir a competência jurisdicional de outro magistrado, em ofensa ao princípio do juiz natural.

Pelo exposto, dou provimento ao Agravo para homologar o acordo de id no 103172979 e o seu aditivo de id no 103172979, com efeitos sob a Execução no 0001095-88.1998.8.11.0055.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021